Tribunal: TJMT
Processo: 1018785-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018785-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CACILA MARILIA PIRES NASSARDEN - CPF: 292.795.851-34 (AGRAVANTE), DOMINGOS ABRAO NASSARDEN FILHO - CPF: 161.416.521-15 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, no qual se determinou a penhora de 30% dos vencimentos líquidos dos executados, com desconto direto em folha, até o limite de R$ 1.141.299,33 (abril/2025), oriundo de condenação em ação ajuizada em 2003.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível relativizar a impenhorabilidade dos vencimentos mensais líquidos dos devedores para fins de satisfação de crédito judicialmente reconhecido; e (ii) se o percentual de 30% compromete o mínimo existencial dos agravantes, devendo ser reduzido.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor.

Os agravantes possuem renda mensal líquida entre R$ 16.000,00 e R$ 17.600,00, sendo preservados 70% dos vencimentos, o que garante subsistência digna.

Os documentos juntados evidenciam despesas voluntárias e de padrão elevado, não essenciais à dignidade mínima, não configurando afronta ao mínimo existencial.

A alegação de superendividamento decorre de escolhas pessoais de consumo, não se revelando motivo suficiente para afastar a medida constritiva.

O percentual de penhora mostra-se proporcional e razoável, conciliando a efetividade da execução com a preservação da dignidade dos devedores.

Ausente dolo processual, não há litigância de má-fé na interposição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É possível a penhora de percentual sobre vencimentos líquidos do devedor, desde que respeitado o mínimo existencial. 2. O endividamento decorrente de padrão de consumo voluntário não impede a constrição patrimonial. 3. A penhora de 30% sobre vencimentos líquidos, com preservação de 70% da renda, é compatível com a dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e § 2º; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.12.2022; TJMT, RAI 1001962-24.2024.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cacila Marília Ribeiro Pires Nassarden e Domingos Abraão Nassarden Filho, nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0002933-35.2003.8.11.0041), em face da decisão da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que deferiu a penhora de 30% dos valores líquidos recebidos pelos executados, determinando o depósito mensal em conta judicial até o limite do crédito exequendo.

Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão compromete o seu mínimo existencial, alegando que são servidores públicos com rendimentos líquidos insuficientes para suportar a constrição. Alegam, mediante documentos e planilhas financeiras, que suas despesas mensais essenciais superam R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), enquanto as suas receitas chegam a aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com risco concreto de superendividamento e prejuízo à subsistência.

Invocam a impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, além de precedentes do STJ e do próprio TJMT, que reconhecem a proteção de verbas alimentares, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando perigo de dano grave e de difícil reparação, pois os ofícios para desconto já foram expedidos ao Município de Cuiabá e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com risco de implementação imediata da medida no próximo pagamento.

Nas contrarrazões de id. 300097381, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 294950890.

As informações foram juntadas no id. 295357874.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de ação ajuizada em 2003 pela Construtora e Incorporadora Tocantins Ltda. contra

Cacila Marilia Pires Nassarden e Domingos Abrao Nassarden Filho, na qual estes foram condenados à restituição de imóvel, ao pagamento de indenização por perdas e danos e aos ônus sucumbenciais, ressaltando-se que o cumprimento de sentença tramita desde 2011.

Infere-se dos autos originários que a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT proferiu a decisão ora agravada, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores líquidos percebidos mensalmente pelos agravantes, até o limite do crédito executado, fixado em R$ 1.141.299,33 (abril/2025), autorizando o desconto direto na folha de pagamento junto ao Município de Cuiabá e à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que os valores atingidos pela ordem judicial possuem natureza alimentar e estão protegidos pela cláusula de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) que a penhora compromete o mínimo existencial e a dignidade dos agravantes, configurando constrição indevida; (iii) que se encontram em situação de superendividamento, com despesas mensais muito superiores aos rendimentos líquidos que percebem, o que inviabilizaria o cumprimento da medida sem prejuízo à subsistência; (iv) alternativamente, requerem a redução do percentual penhorado a patamar mais razoável e proporcional.

Pois bem. Da acurada análise do presente caso, constata-se que razão não assiste aos agravantes, não havendo qualquer ilegalidade na decisão invectivada que ensejaria a sua reforma por esta instância revisora.

Com efeito, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça está restrita à legalidade e proporcionalidade da penhora incidente sobre os vencimentos líquidos dos agravantes, notadamente sob a perspectiva do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, conforme insculpido no art. 833, IV, do CPC, bem como à pretensão subsidiária de redução do percentual fixado na decisão de primeiro grau.

Como é cediço, embora a regra geral estabeleça a impenhorabilidade dos salários e proventos (art. 833, IV, do CPC), a jurisprudência dos tribunais superiores vem reconhecendo, em caráter excepcional, a possibilidade de relativização dessa proteção quando presente mitigação razoável e proporcional, desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família.

No presente caso, os documentos apresentados pelos próprios agravantes revelam rendimentos mensais líquidos variando entre R$ 16.000,00 e R$ 17.600,00, provenientes de cargos públicos exercidos por ambos. A decisão agravada fixou penhora de 30% sobre tais valores, preservando, portanto, 70% da renda líquida mensal para os agravantes.

Embora tenham sido apresentados documentos que atestam despesas mensais superiores à renda, não se pode concluir, com base neles, que há efetiva violação ao mínimo existencial.

Isso porque grande parte das despesas elencadas consistem em compromissos voluntários, de padrão elevado e não essenciais à manutenção da dignidade mínima, tais como faturas de cartão de crédito que superam, em alguns meses, R$ 20.000,00, manutenção de empregada doméstica, aluguel elevado, além de serviços e encargos ordinários de alto custo.

É importante salientar que o endividamento elevado não decorre da medida constritiva em si, mas sim de opção pessoal dos agravantes por um padrão de consumo incompatível com sua real capacidade financeira. A situação de superendividamento, embora lamentável, não pode ser oposta como escudo absoluto contra medidas de execução regularmente deferidas em processo de cumprimento de sentença definitiva, especialmente após mais de cinco anos de tramitação, como destacado pelo juízo
a quo
.

Assim, não há ilegalidade nem desproporcionalidade na ordem de penhora deferida pelo juízo de origem. Ao contrário, verifica-se equilíbrio entre a tutela do crédito exequendo e a preservação do sustento dos executados, de modo que não se justifica a reforma da decisão agravada nem a redução do percentual de penhora fixado em 30%.

É forçoso reconhecer que a penhora impugnada preserva montante significativo dos rendimentos mensais dos agravantes, correspondente a 70% de sua renda líquida, o que, a toda evidência, revela-se compatível com a manutenção de um padrão mínimo de subsistência digno, em conformidade com o que preconiza o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, cumpre salientar que o ônus da má administração financeira dos agravantes não pode ser injustamente transferido à parte credora, que, após duas décadas de tramitação processual (entre fase de conhecimento e cumprimento de sentença), busca a satisfação legítima de crédito reconhecido judicialmente. O ordenamento jurídico não tolera que o devedor, por meio de escolhas de consumo voluntárias e manifestamente desproporcionais, utilize o instituto da impenhorabilidade como escudo absoluto contra a efetivação da tutela jurisdicional, sobretudo quando há meio moderado e equilibrado de execução patrimonial que respeita os limites da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(STJ, EREsp 1874222, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.12.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO PROVENTO LÍQUIDO DA EXECUTADA - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, o que não restou comprovado no caso. Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado. Verifica-se dos documentos de ID 200292698, que o subsídio da Executada/agravante supera o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), rendimento superior à média das famílias brasileiras.”
(TJMT, RAI 1001962-24.2024.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.05.2024)

No tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado pela agravada, entendo que, embora existam contradições entre os fatos alegados e a documentação anexada, a simples interposição do presente recurso, com base em tese jurídica que encontra respaldo parcial na doutrina e jurisprudência, não se mostra suficiente para configurar a hipótese do art. 80 do CPC.

Não se vislumbra, no caso concreto, o dolo processual necessário à caracterização da má-fé, tampouco o uso deliberado do recurso como manobra procrastinatória. Trata-se de exercício regular do direito de recorrer, ainda que com fundamentos frágeis, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação de sanção processual, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria pelo juízo de origem, caso identificada eventual reiteração de condutas reprováveis ou fraudulentas no curso do feito executivo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025